Tribunal: STF
Processo: ARE 1246122
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDORA PÚBLICA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. FIBROMIALGIA E DEPRESSÃO RECORRENTE. PROVENTOS PROPORCIONAIS. ARTIGO 186, § 1º, LEI Nº 8.112/1990 E ARTIGO 40, § 1º, I, CRFB/1988. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS DE PAGAMENTO DE PROVENTOS INTEGRAIS NÃO CONFIGURADAS. DESCABIMENTO. SUCUMBÊNCIA TOTAL DA PARTE AUTORA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85 C/C ARTIGO 98, § 3º, AMBOS DO CPC/2015. APLICABILIDADE. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA. APELAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL PROVIDA EM PARTE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA ATACADA.



    1. Autora (servidora pública federal aposentada por invalidez), por força de laudo médico emitido em 16.02.2006, que "constatou ser a autora PROVÁVEL portadora de Fibromialgia e Depressão Recorrente, fundamentando o diagnóstico no CID M.79.0 + F.33.9", e que postula, em face da União Federal, a condenação desta última a efetuar a "revisão da aposentadoria da requerente, com data retroativa à concessão do benefício (07/06;2006) [...] [transformando] a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais para aposentadoria por invalidez com proventos integrais, após constatação de ter sido a autora vítima de acidente de trabalho, ou [...] [subsidiariamente], seja considerada a impossibilidade de cura da enfermidade da autora, apta a preencher os requisitos para concessão dos proventos integrais", com o consequente "pagamento da diferença entre as modalidades proporcional e integral, suprimidas ilegalmente, desde a data da aposentadoria (07/06/2006) até a data de sua efetiva adequação, devidamente corrigida e acrescida de juros de mora na forma da lei".



    2. No que tange à aposentadoria por invalidez, a regra é o recebimento de proventos proporcionais ao tempo de contribuição, sendo excepcionalmente devidos em sua integralidade nas hipóteses "de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei" (Artigo 40, § 1º, I, CRFB/1988).



    3. Autora que, no caso concreto, foi examinada por Junta Médica da Divisão de Convênios e Gestão do Ministério da Saúde, Núcleo Estadual no Espírito Santo, em 16.02.2006, tendo-se concluído, em " Diagnóstico Provável" (fl. 16) que a Autora sofria de "Fibromialgia + Depressão recorrente - CID M.79.) + F.33.9", não incluída tal condição no rol taxativo (RE nº 656.870/MT, Pleno, Relator: Ministro AYRES BRITTO, j. em 21.08.2014, julgado em regime de Repercussão Geral) de doenças graves constantes do Artigo 186, § 1º, Lei nº 8.112/1990 nem, tampouco, considerada como doença profissional, diante das provas produzidas nos autos, inclusive perícia em Medicina do Trabalho/Psiquiatria, segundo a qual "não é possível caracterizar nexo de causalidade entre as patologias das quais a pericianda é portadora, e o exercício de sua atividade laborativa", sendo que a Autora "é portadora de patologias crônicas, sem perspectiva de cura, porém há possibilidade de boa resposta a medicação específica, e bom controle clínico de sintomatologia através de acompanhamento e tratamento médico/multiprofissional regular".



    4. Não sendo possível afirmar que a Autora tenha sofrido acidente de trabalho, que tenha desenvolvido doença profissional, ou que sofra ou tenha chegado a sofrer de qualquer das doenças graves elencadas no Artigo 186, § 1º, da Lei nº 8.112/1990 e, ainda que a Administração Pública tenha entendido, no ano de 2007, em aposentá-la por invalidez, na forma do Artigo 186, I, Lei nº 8.112/1990, c/c Artigo 40, § 1º, inciso I, da CRFB/1988, os seus proventos devem ser proporcionais e não integrais.



    5. Conforme orientação doutrinária e jurisprudencial recentes, "A lei processual tem efeito imediato e geral, aplicando-se aos processos pendentes; respeitados os direitos subjetivo-processuais adquiridos, o ato jurídico perfeito, seus efeitos já produzidos ou a se produzir sob a égide da nova lei, bem como a coisa julgada", razão pela qual, prolatada a sentença atacada em 13.10.2017, há se aplicar-se as regras do CPC/2015 no que diz respeito aos honorários advocatícios.



     6. Mesmo na vigência do CPC/1973 nada obstava a que a parte sucumbente, ainda que beneficiária da Gratuidade de Justiça, pudesse ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, desde que atendido o disposto no Artigo 12, da Lei no 1.060/1950. Tal possibilidade se mantém na vigência do CPC/2015, em razão do que dispõe o seu Artigo 98, § 3º ("Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário"), impondo-se reformar a sentença atacada, apenas para condenar a Autora, sucumbente no feito, ao pagamento de honorários advocatícios, ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa (R$ 17.020,20 na data do ajuizamento, 2 7.04.2015), devidamente atualizado, na forma do Artigo 85, CPC/2015, mas sob a condição do Artigo 98, § 3º, CPC/2015, diante da Gratuidade de Justiça que lhe foi deferida nos autos.



    7. Apelação da Autora desprovida. Apelação da União Federal provida em parte, apenas no que tange aos honorários advocatícios e mantida a sentença atacada quanto aos demais termos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 3º, IV, 5º, caput, e 40, § 1º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente